Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta (“2. Se o cheque é nominal (à ordem), para reconhecimento da legitimidade ativa do portador do título na ação monitória deve haver no verso da cártula assinatura do beneficiário. 2.1. No caso, consta do verso da cártula a simples aposição do nome da beneficiária para a qual o cheque foi emitido, desacompanhado da assinatura de representante legal, o que insuficiente para caracterizar o endosso e, por conseguinte, transmissão dos direitos contidos no título, razão porque escorreita a conclusão no sentido da ilegitimidade do portador do título para figurar no polo ativo da demanda, assim como o indeferimento da petição inicial e consequentente extinção do feito sem resolução do mérito - art. 485, VI, CPC”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante nos autos da Ação Monitória ajuizada contra o embargado.
3. Não há, assim, qualquer contradição, omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.